Tribunal: TJDFT
Processo: 0004245-66.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. TAXA DE RETENÇÃO. CLÁUSULA PENAL. ABUSIVIDADE. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO EQUITATIVA. RETENÇÃO DE 10% SOBRE OS VALORES PAGOS. DEVOLUÇÃO EM PARCELA ÚNICA. TAXA DE FRUIÇÃO. DEVIDA. É aplicável o regime da legislação consumerista à relação jurídica decorrente de contrato de compra e venda de imóvel, em que o promitente comprador adquire, como destinatário final, o bem comercializado no mercado de consumo. A resolução da avença por culpa do comprador torna devida a retenção, pela vendedora, de parte das parcelas quitadas, a título de compensação, devendo seu valor ser reduzido equitativamente pelo julgador na hipótese em que o montante ajustado for manifestamente excessivo. Mostra-se razoável limitar a cláusula penal compensatória ao percentual de 10% sobre o valor pago, mormente por inexistir demonstração de situação excepcional que justifique a elevação desse patamar, devendo levar em conta que o imóvel voltou a fazer parte do ativo da proprietária/alienante, com a possibilidade de nova alienação do bem para terceiro. É devida a incidência de cláusula contratual que prevê o pagamento de taxa de fruição, para reduzir as perdas e danos experimentadas pelo credor durante todo o período de ocupação do imóvel, sob pena de ser autorizada a utilização gratuita do bem, gerando o enriquecimento sem causa de um dos contratantes.